Tribunal: STF
Processo: ARE 1357013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Homicídio qualificado tentado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido Artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 - Pedido de Absolvição sumária - Impossibilidade - Em sede de pronúncia não vigora o princípio “in dubio pro reo”, eis que se resolvem em favor da sociedade as incertezas porventura existentes na ação penal, bastando para esta fase a prova da materialidade do delito e os indícios de sua autoria, sabendo-se, ainda, que nessa decisão não se exige a valoração aprofundada da prova, o que é até incabível, já que tal providência, de certa forma, pode vir a exercer influência na convicção dos jurados - A absolvição sumária mostra-se inviável, isto porque, da prova colhida até o presente momento, não está presente qualquer causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411 do Código de Processo Penal - Cumpre salientar que, nesta fase, a tese de legítima defesa não pode ser aceita, ao menos que esteja sobejamente comprovada, o que não é o caso, motivo pelo qual deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença - Desclassificação do crime para lesão corporal de natureza grave - Incabível - Tal tese não é tema que possa ser apreciado nesta fase, sob pena de incursão no mérito - Afastamento das qualificadoras do crime Inatendível - Se as qualificadoras prevalecem ou não, caberá ao Tribunal do Júri dizer. No presente momento processual não se mostram descabidas ou manifestamente improcedentes como necessário para que sejam de pronto afastadas - O Tribunal Popular do Júri deverá analisar as teses que lhe forem apresentadas - Reconhecimento da atipicidade do delito de posse irregular de arma de fogo - Inviável - O fato da arma de fogo pertencer à família há anos não exime o acusado da imputação. Ainda, o próprio réu asseverou que costumava carregar a arma em razão de seu trabalho. Portanto, este possuía conhecimento da obrigatoriedade do registro e da autorização para a posse de arma de fogo em domicílio - Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente